Tribunal: STF
Processo: HC 236169
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do HC 797.157/PR, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de FABIANO CARMELIO SILVERIO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ na REVISÃO CRIMINAL n. 0017144- 97.2022.8.16.0000.



    Depreende-se dos autos que a parte paciente foi condenada ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ao valor unitário mínimo legal, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 3º, do CP (antiga redação).



    Daí o presente habeas corpus, no qual a Defesa invoca que o paciente foi citado por edital e a decisão que suspendeu o processo foi totalmente autoritária e carente de fundamentação.



    Explica que a antecipação da instrução processual não pode ser realizada de forma automática e decorrente da suspensão do processo, com fundamento apenas no artigo 366, do Código de Processo Penal, sem inequívoca urgência e necessidade.



    Aduz que a revisão criminal não foi utilizada como recurso de apelação, mas sim para a busca de reconhecimento de uma nulidade absoluta, não debatida pelo defensor da época e não sujeita tampouco à preclusão.



    Sustenta que o paciente foi impedido de ouvir as testemunhas arroladas sem qualquer justificativa, sendo o cerceamento de defesa inequívoco, com prejuízo presumido.



    Alega que a decisão que indeferiu o pedido de reinquirir as testemunhas é absolutamente genérica, servindo para qualquer tipo de ação penal.



    Requer, ao fim, ‘reformar o acórdão que julgou improcedente a Revisão Criminal proposta pelo paciente, a fim de reconhecer a violação ao artigo 366 do Código de Processo Penal em razão da nulidade pela produção antecipada de provas sem o caráter de urgência, legalmente previsto. E, ainda, por violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal ante o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, caracterizando o cerceamento de defesa’ (fl. 31).



    Informações, às fls. 326-338.



    O Ministério Público Federal oficiou nos termos do parecer (fls. 340-343):



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deve-se ressaltar que o presente habeas corpus se volta contra julgado em revisão criminal.



    Das razões expostas, contudo, o que se verifica é que sequer se enquadravam nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal:



    [...]



    Nenhuma das hipóteses acima foi debatida e, ainda, ‘A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante (AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 1º/10/2018)’ (AgRg no REsp 1816088/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/8/2019, grifei).



    Desta feita, como regra, o trânsito em julgado da decisão condenatória impede a parte impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    Por derradeiro, de qualquer forma, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de impossibilidade de se buscar a revisão criminal por meio de um writ.



    Verbis: ‘o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, ‘e’ e 108, I, ‘b’, ambos da Constituição Federal (HC 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019).



    No mesmo sentido: AgRg no HC n. 624.566/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022. 



    Acerca da preclusão da matéria (já de conhecimento da defesa quando do processo principal) em insurgência apenas depois do trânsito em julgado da ação penal de origem, esta Corte Superior entende, sob o prisma do princípio da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, que:



    [...]



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    Para ilustrar, vejamos o acórdão de origem (fls. 32-39):



    ‘(...) Superada tal questão, como se viu da síntese dos fatos, pugna o requerente, num primeiro momento, pelo reconhecimento da nulidade dos autos, diante da flagrante nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de provas, tendo-se em conta a ausência de fundamentação, e da decisão subsequente que indeferiu o pleito defensivo de reinquirição das testemunhas já ouvidas.



    Pois bem. Em que pesem os argumentos apresentados, tenho para mim que o pleito formulado não comporta acolhimento.



    E não comporta acolhimento, simplesmente porque tal pretensão restou fulminada pelo instituto da preclusão, não tendo a defesa, em momento oportuno, se insurgido contra as decisões lançadas pelo Juízo a quo.



    (...)



    Acrescente-se, por relevante, que a defesa nem sequer logrou êxito em demonstrar efetivamente o prejuízo suportado, mencionando, genericamente, que o requerente foi condenado, tendo a sentença e acórdão condenatórios se valido das provas produzidas antecipadamente como um dos fundamentos para a condenação.



    Todavia, constata-se que quando da produção antecipada de provas (mov. 1.60) houve a devida nomeação de defensor ao requerente para acompanhar o ato, tendo havido, portanto, observância ao contraditório e à ampla defesa.



    (...)



    Assim, nenhuma nulidade deve ser reconhecida.



    No mérito, requer a defesa a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo simples, aduzindo não ter concorrido para a morte da vítima e tampouco aderido à conduta do corréu, que teria sido o responsável direto pelo disparo da arma de fogo.



    Mais uma vez, sem razão. Em realidade, visa o requerente mera reapreciação de todas as provas angariadas, diante de seu inconformismo com a conclusão dos integrantes da Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que não encontra amparo nos incisos do art. 621 do CPP.



    Nesse sentido, importante salientar que a revisional não se presta ao mero reexame do conjunto probatório dos autos ou de pedidos já ventilados e já rebatidos durante a instrução, como se fosse uma reprodução ou substituição das alegações finais ou do recurso de apelação.



    (...)



    Deste modo, não estando a sentença e acórdão condenatórios dissociados do conjunto probatório, é de ser mantida a conclusão condenatória, vez que possui lastro probatório suficiente nos autos do processo. Em face do exposto, voto, em conclusão, por julgar improcedente o pedido revisional, na parte conhecida, mantendo incólume a sentença e acórdão lançados, por seus próprios fundamentos, mais os aqui invocados.’ (grifei).



    In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, porém, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte paciente.



    Ora, como já acima explicado, no caso concreto, o que se tem é que houve a preclusão das ditas ‘nulidades absolutas’, não apenas porque o momento processual oportuno já foi, há muito, superado, mas também porque consolidou-se, no âmbito dos Tribunais Superiores, o entendimento de que apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua insuficiência, para que seja apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada do respectivo debate, tratando-se, pois, de nulidade relativa.



    Tal entendimento, a propósito, encontra-se firmado no enunciado n. 523 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal: ‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’.



    No caso concreto, conclui-se, do exame do feito, que a parte acusada esteve assistida por defesa técnica em todos os atos processuais, não havendo comprovação de uma inexistência de defesa.



    Nesse sentido, não é possível revisitar neste momento os fundamentos da citação por edital e da decisão que suspendeu o processo e determinou a produção de provas (artigo 366, do Código de Processo Penal), quando nenhuma flagrante ilegalidade foi satisfatória e concretamente demonstrada.



    Ainda, sobre o caso concreto, trago mais um trecho do acórdão, de forma a não se constatar qualquer flagrante ilegalidade (fl. 38):



    ‘E ainda que assim não fosse, o que se admite a título de mera argumentação, da análise de todo o arcabouço probatório alinhavado no feito, verifica-se que, com base no princípio do livre convencimento motivado, houve fundamentação idônea para a condenação operada no acórdão de mov. 1.85, com a subsunção da conduta do inculpado ao art. 157, §3º, do CP (antiga redação), sendo certo que:



    a) restou demonstrada pelas provas coligidas, notadamente o depoimento da vítima sobrevivente, que houve uma ampla divisão de tarefas entre os inculpados, sendo que, em que pese não tenha sido o requerente que efetivamente disparou a arma de fogo que ocasionou a morte do cobrador de ônibus, sua atuação foi essencial à empreitada criminosa, pelo que deve ser considerado autor e não mero partícipe;



    b) a versão apresentada pelo apenado de que desconhecia o fato do corréu estar armado e que somente teria tomado ciência acerca dessa circunstância no dia seguinte, resta completamente isolada no feito (a propósito, basta verificar o depoimento do ofendido sobrevivente, do taxista que levou e buscou os acusados e o teor dos interrogatórios dos corréus);



    c) tendo o ora requerente ciência de que o corréu estava armado (ainda que somente dentro do coletivo) e que referido corréu apontou o artefato bélico em direção ao cobrador de ônibus, poderia prever o resultado mais gravoso, pelo que se lhe aplica o disposto no caput, do art. 29 do CP e



    d) em se tratando o porte e o disparo de arma de fogo pelo corréu de circunstâncias objetivas, nos termos do art. 30 do CP, há comunicação em relação ao ora requerente.’ (grifei).



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (HC n. 475.442/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018).



    Todos motivos pelos quais, o acórdão de origem se mostrou escorreito ao afirmar que a revisão criminal, no presente caso, foi sim utilizada como um recurso de apelação, lembrando que nenhum dos requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal foi trazido à baila (sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou quando, após ela, se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que diminuam a pena).



    Por fim, quando se sustenta que o paciente foi impedido de ouvir as testemunhas arroladas sem qualquer justificativa, invocando o cerceamento de defesa e prejuízo presumido, a Defesa o faz em indevida supressão de instância.



    Assim, ausente manifestação do Tribunal, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ).



    Nesse sentido: EDcl no RMS 52.007/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 7/3/2019; HC 374.752/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/2/2017; HC 367.864/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi , DJe de 22/2/2017; e AgRg no HC 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/6/2017.



    Igualmente, manifesta o col. Supremo Tribunal Federal: AgRg no HC 130240, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/12/2015.



    Vale ressaltar, ademais, que esta Corte Superior de Justiça já se posicionou no sentido de que, nem sendo uma nulidade absoluta, pode ser declarada em supressão de instância (HC 349.782/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2017).



    Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada pela Defesa nestes autos.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 9).



    Nesta impetração busca-se: 



    “[...] a concessão da ordem de Habeas Corpus para, nos termos da fundamentação, reformar o acórdão que julgou improcedente a Revisão Criminal proposta pelo paciente, a fim de reconhecer a violação ao artigo 366 do Código de Processo Penal em razão da nulidade pela produção antecipada de provas sem o caráter de urgência, legalmente previsto. E, ainda, por violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal ante o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, caracterizando o cerceamento de defesa”. (doc. eletrônico 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    A impetração é inviável, por dois fundamentos.



    Primeiro, porque os argumentos veiculados neste habeas corpus é reiteração do RHC 231.184/PR, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é mesma.



    Com efeito, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.



    Além disso, o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator